Tribunal: TJBA
Processo: 8088420-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088420-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNILSON LUIZ SANTANA MENEZES

Advogado(s)
:
JAILON DE CARVALHO SILVA GAMA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a cobertura de tratamento médico ao autor, portador de adenocarcinoma de pulmão, mediante uso dos medicamentos “cisplatina + pemetrexede + pembrolizumabe”, negado pelo PLANSERV.

Reconhecimento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, sem prejuízo da aplicação dos princípios contratuais da função social, boa-fé e proteção à dignidade da pessoa humana.

Comprovação da necessidade do tratamento por meio de relatório médico e exames juntados aos autos, demonstrando a gravidade do quadro clínico e a urgência na autorização dos procedimentos.

Vedação à ingerência do plano de saúde na definição do tratamento prescrito por profissional habilitado, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde e à vida.

Manutenção da sentença , confirmando a obrigação do ente público de custear o tratamento indicado.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088420-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDNILSON LUIZ SANTANA MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.

Salvador, .